Tribunal: STF
Processo: Ext 1251
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Extradição instrutória. 2. Crimes de tráfico internacional de entorpecentes, contrabando e formação de quadrilha. 3. Superveniência de sentença condenatória com aplicação de pena de 10 anos de reclusão. Possibilidade de conversão da extradição instrutória em extradição executória. 4. Atendimento dos requisitos formais. Dupla tipicidade e punibilidade. 5. O fato de o extraditando ter filho brasileiro não constitui óbice ao deferimento da extradição. 6. Alegações de insuficiência de provas da participação do estrangeiro nos fatos delituosos e de julgamento à revelia devem ser suscitadas perante a Justiça francesa. Sistema de contenciosidade limitada peculiar ao processo de extradição. 7. Pedido deferido.